Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708202-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARLOS DA SILVA, MARIA DAS DORES SILVA AGRAVADO: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, Maria das Dores Silva e Sérgio Carlos da Silva, para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 02 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator